Tribunal: TJES
Processo: 5008448-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008448-64.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BRUNO DE SOUZA DORTI

RECORRIDO: VIACAO PRAIA SOL LTDA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5008448-64.2023.8.08.0035

Recorrente:
BRUNO DE SOUZA DORTI

Recorrida:
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE NO INTERIOR DO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR BRUNO DE SOUZA DORTI CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DE VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA, DECORRENTE DE ACIDENTE NO INTERIOR DE UM ÔNIBUS COLETIVO DA EMPRESA RÉ.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, e, verificando as determinações imperiosas do artigo 93, IX da Carta Constitucional, fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por BRUNO DE SOUZA DORTI em face de VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA (SISTEMA TRANSCOL), pelos fatos narrados a seguir.

O autor narra que, no dia 04/02/2022, ao embarcar em um ônibus da ré, sentiu uma forte dor ao se sentar, causada por um encosto de braço quebrado que o feriu nas nádegas. O incidente resultou em lesões físicas, inclusive com rasgadura de suas roupas, e constrangimento, visto que teve que continuar o dia de trabalho nessas condições. Alegou que a ré não prestou qualquer assistência ou suporte, caracterizando falha na prestação do serviço, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendendo que o fato narrado, embora indesejável, não configurava dano moral, enquadrando-se como mero dissabor do cotidiano.

O autor interpôs recurso inominado, sustentando que houve falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa ré, ao não manter o veículo em condições adequadas, permitiu que o acidente ocorresse. reforçou que o sofrimento e o constrangimento suportados vão além do mero aborrecimento, devendo ser reconhecido o dano moral. requereu a reforma da sentença para que fosse deferida a indenização de R$ 10.000,00.

A empresa ré apresentou contrarrazões, alegando que não ficou comprovada a culpa da empresa, argumentando que a situação não ensejaria reparação moral, por tratar-se de incidente corriqueiro e sem gravidade relevante para configurar dano indenizável.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo, desde logo, à análise do
meritum causae
.

Inicialmente, registra-se que a presente demanda trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços em que se vinculam a parte autora (consumidor) e a requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90 – CDC).

Dito isto, após detida análise do acervo probatório, entendo que merece acolhida em parte o pleito autoral.

No caso em tela, as provas constantes nos autos demonstram que o encosto de braço do banco estava quebrado, e o autor sofreu ferimentos e constrangimento ao longo do dia de trabalho. O dano não pode ser classificado como mero dissabor, pois envolve lesão corporal e sofrimento emocional. Assim, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil: ato ilícito, dano e nexo causal.

O autor demonstrou o vínculo negocial estabelecido entre as partes, o acidente de consumo ocorrido com o braço da poltrona quebrado, através das fotos constantes na inicial, a lesão sofrida pela parte requerente em suas nádegas e a angústia de permanecer nessa situação durante um dia de trabalho, se desincumbindo, assim, do seu ônus probatório insculpido no artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, em que pese a requerida alegar ausência de culpa no evento danoso, razão não lhe assiste, eis que a sua responsabilidade, como prestadora de serviços, é
objetiva
, respondendo pelos danos causados à parte consumidora independentemente de culpa (art. 14, ss, do CDC).

Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, é dever do parque aquático requerido zelar pela integridade física de seus consumidores.

Neste diapasão, em sendo hipótese de responsabilidade objetiva, cabia à requerida demonstrar que não houve defeito no serviço prestado, ou seja, que não havia qualquer defeito na estrutura do ônibus colocado à disposição do consumidor.

Com efeito, a requerida não trouxe nenhuma prova aos autos de que fazia revisão/manutenção periódica das instalações de seus veículos, não há nada nos autos que indique que a estrutura do ônibus estava adequada para evitar acidentes como o que ocorreu com a parte autora, e muito menos que foi o autor quem deu causa ao acidente, deste modo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, consistente na demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, inciso II, do CPC).

Nestes termos, o requerente ser indenizado moralmente, pela lesão corporal experimentada em decorrência do acidente no ônibus da ré a caminho do trabalho, o que por si só (
in re ipsa
) já caracteriza o dever indenizatório.

No tocante ao valor a ser arbitrado, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em consideração ainda
,
a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante dessas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, para reformar a sentença. Profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Diligencie-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)